Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1.Não se verifica omissão no julgado quando as questões discutidas são devidamente apreciadas.
2.O atendimento de todos os pedidos recursais implica o provimento integral, e não parcial, do apelo.
3.Corrigiu-se, de ofício, o erro material e negou-se provimento aos embargos de declaração.